Tribunal: TJDFT
Processo: 0753559-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA.
1. O art. 2o, caput e § 1o, da Lei 12.153/2009 prevê as hipóteses de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Todavia, não se pode esquecer que a competência dos Juizados Especiais também deve ser afastada nos casos de maior complexidade da causa, nos termos do art. 98, I, da Constituição Federal.
2. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova (Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – Fonaje).
3. A Camara de Uniformização deste Tribunal, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 3, firmou a seguinte tese: “a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”
4. As demandas de saúde pública, portanto, podem ou não ser complexas, a depender do tipo da prova técnica necessária.
5. Nos casos de fornecimento de medicamentos incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, não há necessidade de prova técnica complexa, pois a obrigação da Fazenda Pública decorre diretamente de previsão legal ou regulamentar.
6. Na ação originária, busca-se o fornecimento dos medicamentos Adalimumabe 40 Mg/MI e Sulfassalazina 500 Mg, ambos padronizados no SUS. Logo, não há complexidade que justifique o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
7. Ausente a complexidade da demanda, deve-se analisar, para fins de determinação da competência, o valor da causa.
8. Nas demandas de saúde, o valor atribuído à causa pelo autor deve ser considerado mera estimativa. Não tem aptidão para determinar, por si só, a competência (IRDR 3). Contudo, deve ser perquirido, quando possível, o custo do medicamento no mercado.
9. O Enunciado 47 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – Fonajus, em consonância com o art. 2o, § 2o, da Lei 12.153/2009, dispõe que “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados.”
10. Na hipótese, o custo estimado anual total dos medicamentos pretendidos pela autora não ultrapassa 60 salários mínimos à época do ajuizamento da demanda. Não há razão para o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
11. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.